Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714508-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Daycoval S/A Embargada: Evaldina Baldez Saraiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 47294388). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator